Tribunal: TJDFT
Processo: 0741547-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741547-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERCILIA TORRES STEINKE AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, LIDERA PROMOTORA DE NEGOCIOS - EIRELI D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 26 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora